Tribunal: TJBA
Processo: 8006051-07.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8006051-07.2022.8.05.0000.5.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: CL EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP e outros (2) Advogado(s): MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA ESPÓLIO: JAILSON NASCIMENTO CARDOSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS REPORTADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006051-07.2022.8.05.0000.5.AgIntCiv, em que figuram, como agravantes, CL EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP e outros (2,) e, como agravado, JAILSON NASCIMENTO CARDOSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.